Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-93.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706470-93.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE TARDELLI ALVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. O prazo para o recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95). Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença que, no caso, ocorreu no dia 11/05/2020, conforme informações colhidas do PJE e indicação pelo próprio réu em seu recurso (ID 16903583 – Pág. 2). Desse modo, o prazo começou a fluir a partir do dia 12/05/2020 e findou no dia 25/05/2020. É, pois, intempestivo o recurso interposto em 26/05/2020. Isto posto, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w